Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701825-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC PEREIRA GRAIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Joana Darc Pereira Graia contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0714564-48.2022.8.07.0018 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Em suma, relata a parte autora que recebeu uma cobrança por parte do Distrito Federal, no valor de R$ 450,22, referentes a dois dias não trabalhados (30 e 31 de outubro de 2021) e 2/12 avos do 13o terceiro, percebidos pela parte autora e que, supostamente, teria ocorrido de forma equivocada. Alega que recebeu o valor de boa-fé, de forma que o equívoco no pagamento, se houve, adveio da própria Administração. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão do processo administrativo que ensejou a cobrança, em trâmite perante a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como qualquer cobrança e descontos em seu desfavor. É o relatório. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê que é possível o deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais. Há que se trazer a lume, a jurisprudência do STJ, que firmou posicionamento de que estão sujeitos à devolução os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não é possível aferir se, ao tempo do recebimento dos valores, a parte autora os tenha recebido de boa-fé, pois trata-se de valores percebidos a título de dias não trabalhados e proporção recebida a mais de 13o salário. Ressalto, ainda, que a parte autora foi aposentada por incapacidade permanente para o trabalho, como ela própria narra na inicial, de modo que, ao tempo da sua aposentação, seria de fácil verificação o recebimento indevido, ou seja, decorrente de erro administrativo. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, obstando o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. INDEFIRO, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, afastando qualquer alegação de prejuízo. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. I. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Comunique-se, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito